Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE. NULIDADE DA TRANSAÇÃO. PENHORA. VERBAS NÃO SALARIAIS.
1 – Ilegitimidade. Carece de fundamento o pedido de reconhecimento de ilegitimidade, visto que a pessoa jurídica alegada ilegítima não integra o feito. Não cabe ao Poder Judiciário determinar esclarecimentos sobre o contrato se não houve pedido e nem argumentos fáticos ou jurídicos a eles relativos.
2 – Nulidade de transação. Discussão sobre o vício de vontade apto a gerar a nulidade da transação deve ser discutida em ação própria, conforme dispõe o art. 966, §4o do CPC.
3 – Penhora. Natureza salarial. De acordo com os extratos acostados aos autos de origem, os valores penhorados não são oriundos de salário. Assim, a quantia bloqueada não está abarcada pela regra da impenhorabilidade.
4 – Recurso conhecido e não provido.

(G)